Tribunal: TJDFT
Processo: 0167466-35.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0167466-35.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BEHNAM BAGHAI SANGARI, ERICHSON DIAS NORONHA, JOSE LUIZ DA SILVA VALENTE, ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID 14282131, ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS LTDA suscita a desconformidade do processo eletrônico com o processo físico e pugna pela juntada de cópia das peças faltantes, a fim de que sejam incorporadas aos autos eletrônicos. Requer, ainda, a dilação de prazo para a juntada de demais cópias de peças faltantes. Defiro a juntada dos documentos, conforme requerido, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte junte aos autos os documentos ausentes. Aguarde-se o julgamento dos recursos pelos Tribunais Superiores. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024